Tribunal: TJDFT
Processo: 0721403-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO SENTENÇA INDIVIDUAL. COMPETENCIA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA 508 STF. RECURSO PROVIDO.

1. A condenação dos réus na ação civil pública se deu de forma solidária, no entanto, não se trata de litisconsórcio passivo necessário. O exequente pode ajuizar ação em desfavor de um dos coobrigados, no caso, o Banco do Brasil S/A, pela faculdade que lhe é conferida pelo art. 275 do CC.

2. O Enunciado de Súmula n. 508 do STF estabelece que compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.

5. Recurso conhecido e provido.